Tribunal: CARF
Processo: 11831.006418/2002-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.006418/2002-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.246 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACCOR PARTICIPACOES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fática entre eles, de forma a afastar
a convicção de que o racional empregado no paradigma teria o potencial de
reformar o acórdão recorrido, não se caracteriza o dissídio jurisprudencial
exigido pelo artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, razão pela qual o recurso
especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.006418/2002-34
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1101-00.572 (fls. 341/359), que deu
provimento ao recurso voluntário, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de Apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE
OPERAÇÕES DE SWAP. Frente a parecer fiscal que, examinando a escrituração
contábil do sujeito passivo, conclui pela regularidade do oferecimento, à tributação, das
receitas financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas pela autoridade
administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas fontes pagadoras, em
DIRF.

O processo trata de Pedido de Restituição (fls. 2/3) de Saldo Negativo relativo ao
ano base de 2001, seguido de compensações, mas que foi indeferido.
Quando da análise do alegado direito creditório (fls. 131/134), a autoridade fiscal
entendeu que:
(...)
Na verificação do saldo negativo apurado, deve restar demonstrado, também, que as
receitas financeiras, sobre as quais incidiu o respectivo IRRF, foram efetivamente
oferecidas à tributação quando da apuração definitiva do imposto, condição
indispensável para que este possa ser aproveitado na declaração.
Nesses termos, no que se refere à apuração de eventual saldo negativo (saldo credor)
de IRPJ no 30 trimestre de 2001, constata-se que o mesmo resultou, exclusivamente,
da dedução de IRRF, a titulo de antecipação do devido no ajuste trimestral, no
montante de R$ 5.755.185,98 (vide cópia da Ficha 12 A, linha 13, A. fl. 49).
Observa-se, com base nos Informes de Rendimentos Financeiros apresentados as fls. 83
a 104 e nas DIRF's fornecidas pelas fontes pagadoras em que conste a requerente como
beneficiária (estas "baixadas" a partir de consulta ao Sistema SIEF, conforme docs. de
fls. 107 a 125), que o imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidiu basicamente
sobre aplicações financeiras, e em particular sobre ganhos auferidos no mercado
de renda variável (operações de SWAP, código de retenção: 5273).
O Quadro abaixo retrata os valores consolidados para o período compreendido entre
julho e setembro de 2001 (3° trimestre/2001) no que tange As aplicações financeiras,
observadas as informações constantes nas DIRF's de fls. 107 a 125. Vejamos:

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Entretanto, conforme já anteriormente consignado, para que o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) seja passivo de dedução do imposto devido no ajuste
trimestral, a receita que lhe deu origem deve obrigatoriamente ter sido oferecida à
tributação.
Todavia, o contribuinte declarou como receita financeira apenas o montante de
R$ 5.296.427,71 (vide linha 24 da Ficha 06A — Demonstração do Resultado, à fl. 42).
Assim sendo, o IRRF dedutível está na razão direta da receita declarada, ou seja, da
receita oferecida à tributação. Vejamos:

Procedendo-se aos ajustes necessários, apura-se imposto de renda a pagar ao invés de
saldo negativo relativamente ao 3o trimestre de 2001:

Com a ciência do indeferimento do pleito, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 151/160), alegando, em resumo, que “a simples verificação da linha 20,
da mesma Ficha 06 A — Demonstração do Resultado, indica que a Manifestante apurou,
declarou e ofereceu á tributação, além dos R$ 5.296.427,71 lançado na linha 24, o valor de
R$ 18.271.032,44 (doc. 03), referente ás receitas de variações cambiais ativas auferidas naquele
período e que, embora tenham a natureza de receitas financeiras devem ser objeto de
declaração em item especifico, como exige o formulário da mencionada DIPJ”.
A manifestação foi considerada intempestiva (fls. 235), o que ensejou a
apresentação de pedido de reconsideração pela empresa (fls. 244/251).
Ato contínuo, e tendo a tempestividade sido confirmada, lavrou-se MPF (fls. 271)
para analisar o oferecimento ou não da tributação das receitas financeiras, trabalho este que
resultou no Relatório Fiscal (fls. 275/277) que assim concluiu:

Os valores inseridos na DIPJ/02 como acima demonstrado, estão superiores aos valores
apontados nas respectivas DIRF's das fontes pagadora; em virtude da empresa apropriar
suas receitas pelo regime competência, uma vez que não poderia ser de outra forma,
visto que a empresa apresenta sua declaração de rendimentos, pela forma de tributação
pelo lucro real.
Assim, a vista das informações expostas, nosso entendimento é que o pleito do
contribuinte, poderia ser apreciado, levando-se em consideração os três primeiros
trimestres do ano calendário de 2001.

A Turma de Julgamento da DRJ, porém, manteve o indeferimento com base na
decisão de fls. 296/305, que restou assim ementada:

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

INDÉBITO TRIBUTÁRIO SALDO NEGATIVO , DE IRPJ. DEDUÇÃO DE IRRF
INCIDENTE SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO.
A restituição do saldo negativo de IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e
da liquidez do direito, sendo necessária a comprovação dos itens que compõem a
respectiva apuração. Não comprovado o oferecimento das receitas financeiras à
tributação, não se admite a dedução do IRRF correspondente no cálculo do IRPJ a
pagar.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Não comprovado o saldo negativo de IRPJ, não se homologam as compensações
constantes das Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de Restituição objeto
dos autos.

A contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 312/332), o qual foi
julgado procedente pelo referido Acórdão no 1101.00.572.
Diante dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial (fls. 362/373), por meio
da qual suscita a existência de divergência jurisprudencial em relação à matéria “ônus da prova
de indébito tributário”, trazendo à colação o Acórdão paradigma no 1102-00.438 (fls. 374/383),
cuja ementa transcrevo a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO / DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
(...)

Registra-se, aqui, que o Acórdão paradigma no 1102-00.438 foi objeto de recurso
especial pelo contribuinte, nos autos do PAF no 11831.006416/2002-45, recurso este que, para
demonstrar a divergência jurisprudencial necessária, indicou como paradigma o Acórdão ora
recorrido (no 1101-00.572) e encontra-se sob minha relatoria para julgamento nesta mesma
Sessão.
Tramitado o feito, despacho de admissibilidade (fls. 390/392) deu seguimento ao
apelo especial nos seguintes termos:

Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF,
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

não se prestando como terceira instância recursal no reexame de material probatório.
Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito,
tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e
da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu por dar provimento ao recurso voluntário da
empresa, o acórdão paradigma apontado decidiu, de modo diametralmente oposto, por
negar-lhe provimento, tratando-se da mesma situação fática (falta de comprovação do
registro contábil de rendimentos auferidos em operações de swap) e envolvendo a
mesma empresa.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Cientificada do recurso especial, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls.
402/424) em que sustenta a intempestividade do recurso, o não conhecimento do apelo em razão
da ausência de similitude fática necessária a demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial e, no
mérito, pede seja o mesmo improvido, não merecendo reparos a r. decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial, ao contrário do que quer fazer crer a contribuinte, é
tempestivo, afinal foi dada ciência do Acórdão em 25/05/2012 (fls. 360) e o protocolo do recurso
ocorreu em 01/06/2012, dentro do prazo legal, portanto.
Passo a análise dos demais pressupostos para seu conhecimento.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Em seu recurso especial, pretende a PGFN reformar a decisão que considerou que
o oferecimento à tributação das receitas financeiras que deram origem ao IR-Fonte formador do
Saldo Negativo restou comprovado em face da escrituração da contribuinte, escrituração esta que
inclusive foi objeto de auditoria que a validou no curso do processo.
No paradigma, porém, não houve auditoria e/ou “entrega tempestiva” da
contabilidade do contribuinte, o que prejudicou a demonstração da liquidez e certeza do alegado
indébito.
Mais precisamente, naquele caso o Colegiado entendeu que caberia ao sujeito
passivo comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação através da sua escrituração
contábil, todavia a empresa limitou-se a entregar planilhas. Veja, a propósito, o seguinte trecho
do Acórdão paradigma:

(...) A este respeito, desde que devidamente demonstrado que as receitas foram
oferecidas à tributação em outros períodos de apuração, plenamente aceitável a dedução
do imposto de renda retido no período de apuração em que ocorreu a retenção.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis
efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real -
Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais — DIPJ.
No presente caso, verifica-se que foram acostados pela recorrente tão somente planilhas
de controle interno, por meio das quais busca comprovar que receitas financeiras no
valor de R$ 7.566.617,34, correspondentes aos comprovantes de retenção anexos aos
autos, já haviam sido tributadas anteriormente ao ano-calendário de 1999. (grifamos).

Já no acórdão recorrido a confirmação do oferecimento das receitas financeiras à
tributação – condição necessária e suficiente para o reconhecimento do indébito - partiu da
análise pelo fisco da própria contabilidade da empresa, que foi entregue pelo contribuinte antes
da decisão de piso em atendimento à intimação.
Isso fica claro na própria ementa do julgado, que novamente trago à baila:

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE
OPERAÇÕES DE SWAP. Frente a parecer fiscal que, examinando a escrituração
contábil do sujeito passivo, conclui pela regularidade do oferecimento, à
tributação, das receitas financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

pela autoridade administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas
fontes pagadoras, em DIRF. (grifamos).

Ambas as decisões (acórdão recorrido e paradigma), na verdade, adotaram uma
mesma premissa, qual seja, a de que a contabilidade é essencial para comprovar o oferecimento
das receitas financeiras que deram origem ao IRRF que compôs o Saldo Negativo à tributação.
Como na presente situação fática a contabilidade constava dos autos e suportava
os valores declarados em DIPJ, o crédito restou reconhecido. Por sua vez, tendo em vista que na
situação fática analisada pelo paradigma não houve apresentação da contabilidade, o Colegiado
entendeu pela não comprovação do direito creditório lá postulado.
Nota-se, assim, que foi justamente essa dessemelhança fática o motivo pelo qual
as conclusões dos acórdão se manifestaram em sentidos opostos.
Tanto é assim que a própria PGFN, em suas contrarrazões oferecidas no outro
caso citado (PAF 11831.006416/2002-45 – fls. 1.860/1.868), reconhece categoricamente não
existir similitude fática entre as decisões em questão. Nas suas palavras:

II – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
É preciso observar, inicialmente, que o recurso especial interposto não deve ser
conhecido, haja vista que os acórdãos invocados como paradigma (acórdão 106-11.691
e acórdão 1101-00.572) não remontam a substrato fático semelhante ao que se discute
no presente processo. Senão vejamos.
(...)
Quanto ao segundo acórdão invocado (1101-00.572), observa-se que, diferentemente do
caso em apreço, ali houve análise da escrita fiscal do contribuinte, dos livros Diário e
Razão.
Finalmente, há que se considerar que, segundo as regras vigentes no atual regimento
interno, é imperioso que o interessado aponte o dispositivo legal sobre o qual as Turmas
do CARF apresentam interpretação divergente, tarefa da qual não se desincumbiu o
recorrente.
Diante dessas considerações, tem-se que o recurso especial não deve ser conhecido.

Diante, então, de situações fáticas que não se assemelham, entendo que não restou
demonstrado o necessário dissídio jurisprudencial.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanhei o I. Relator em suas conclusões para negar conhecimento ao recurso
especial interposto pela PGFN nestes autos e pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 11831.006416/2002-45.
A Contribuinte se valeu do acórdão no 1101-00.572 proferido nestes autos para
suscitar divergência jurisprudencial em face da decisão exarada no processo administrativo no
11831.006416/2002-45 (Acórdão no 1102-00.438), assim como a PGFN se valeu do acórdão
proferido no processo administrativo no 11831.006416/2002-45 para suscitar divergência
jurisprudencial em face da decisão exarada nestes autos. Apesar de outras matérias terem sido
suscitadas pela Contribuinte no processo administrativo no 11831.006416/2002-45, apenas a
discussão acerca do ônus probatório do sujeito passivo em face da acusação fiscal produzida em
ambos processos teve seguimento, sendo que tal se deu em sede de agravo e por propositura
desta Conselheira, à época Colaboradora/Especialista na assessoria da Presidência do CARF. Já
nestes autos, a PGFN discordou da decisão conduzida por voto desta Conselheira, à época
integrante da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no qual foi dado
provimento ao recurso voluntário para validar o direito creditório utilizado em compensação pela
Contribuinte.
Enquanto nestes autos foi analisado saldo negativo de IRPJ apurado no 3o
trimestre de 2001, formado, dentre outras deduções, por retenções na fonte sofridas em razão de
rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e em operações de swap, nos autos do
processo administrativo no 11831.006416/2002-45 teve-se em conta saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 1999, formado por retenções de mesma natureza. Em ambos os casos,
a autoridade fiscal identificou que as retenções deduzidas superavam os valores correspondentes
às receitas oferecidas à tributação, tomando por referência os valores informados nas linhas
correspondentes da DIPJ, e assim não admitiu a integralidade das retenções na formação do
saldo negativo.
Sob esta ótica, a similitude fática dos casos seria incontestável. Contudo, há nestes
autos uma dessemelhança relevante, porque determinante para a decisão aqui proferida em favor
do sujeito passivo: nestes autos fora juntado, antes da decisão de 1a instância, provas reunidas em
procedimento fiscal desenvolvido junto à Contribuinte e que teve por objeto, também, as
retenções correspondentes aos rendimentos auferidos nos três primeiros trimestres de 2001, as
quais foram tomadas como elementos em favor do sujeito passivo para validação das retenções
que compunham o direito creditório em litígio.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Neste sentido, o voto condutor proferido por esta Conselheira no Acórdão no
1101-00.572 analisa o procedimento de verificação do saldo negativo do 3o trimestre de 2001,
semelhante àquele realizado em face do saldo negativo de 1999, e inicialmente observa:
Ou seja, a interessada não faz prova em sua manifestação de inconformidade, ou em seu
recurso voluntário, da forma de contabilização dos rendimentos auferidos nas operações
de swap, nem esclarece porque teria computado os questionados rendimentos na linha
destinada a variações cambiais ativas. Todavia, o procedimento adotado pela autoridade
administrativa e os demais elementos presentes nos autos não permitem que seja
imputado à interessada o ônus desta prova.
De fato, como relatado, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte e, destes, extrai-se praticamente os mesmos valores apurados
pela autoridade preparadora no exame das DIRF:
[...]
De outro lado, a autoridade administrativa, para glosar a dedução de boa parte destas
retenções, limitou-se a inferir o imposto que teria sido retido sobre as receitas
financeiras informadas na linha24 da Ficha 06A, sem exigir esclarecimentos da
contribuinte, ou mesmo cogitar que rendimentos das operações de swap poderiam ter
natureza assemelhada a variação cambial ativa e, assim, terem sido informados em
outra linha da DIPJ.
Contudo, a decisão exarada no Acórdão no 1101-00.572 não foi tomada apenas
com estas referências, porque esta Conselheira prosseguiu na análise dos demais elementos
juntados aos autos, e assim consignou:
Para além disso, antes do julgamento de l a instância, a DEFIS/SP desenvolveu
procedimento fiscal em face da contribuinte e, examinando sua escrituração, bem
como analisando os rendimentos auferidos no conjunto dos três primeiros trimestres de
2001, concluiu pela compatibilidade entre as informações das DIRF, a escrituração
e a informação dos valores correspondentes em DIPJ.
[...]
Diante deste contexto, não é possível desqualificar a prova coletada durante o
procedimento fiscal, e que instruiu o processo administrativo n°13807.004807/2004-10,
tão s6 em razão da insuficiência de elementos ali presentes. A autoridade fiscal intimou
a interessada a apresentar elementos de sua escrituração e, examinando-os, concluiu por
sua regularidade. Se não juntou àqueles autos todas as informações que teve em conta,
sua apreciação somente poderia ser desconstituida, em desfavor da interessada, com a
prestação de novos esclarecimentos exigidos pela autoridade julgadora.
De outro lado, frente à possibilidade de erro no preenchimento da DIPJ, como antes
explicitado, não se vislumbra, aqui, a necessidade de qualquer outro esclarecimento a
ser prestado pela autoridade fiscal que desenvolveu o procedimento demonstrado as fls.
252/261. As conclusões ali firmadas são coerentes com a alegação da recorrente de que
informou os rendimentos questionados na linha 20 da Ficha 06A da DIPJ, e também
não destoam das informações prestadas pelas fontes pagadoras nos comprovantes de
retenção e na DIRF, quando considerada a possibilidade de os rendimentos terem sido
apropriados em período de apuração diferente daquele no qual se verificou a retenção.
Ao final, o voto condutor do Acórdão no 1101-00.572 reúne as duas conclusões
acima para reconhecer à Contribuinte o saldo negativo em litígio nestes autos:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

Diante, portanto, do parecer da autoridade fiscal que concluiu pela regularidade da
apuração do IRPJ do 3° trimestre/2001, e ante a insuficiência dos elementos reunidos
pela autoridade administrativa que examinou o pedido de restituição e as correlatas
compensações, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, no valor original de R$
4.147.045,98, deve ser reconhecido à interessada.
Esclareça-se, apenas, que esta Relatora não tem competência para apreciar o litígio
presente nos autos do processo administrativo 19515.008440/2008-07 — formalizado
para exigência de oficio de débito compensado corn o crédito aqui tratado, mas não
declarado —pois este não lhe foi distribuído.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e determinar sua imputação
aos débitos compensados, com eventual restituição do saldo remanescente à
contribuinte.
Tivesse esta Conselheira interrompido o voto na análise do procedimento fiscal
que resultou no não-reconhecimento do direito creditório em litígio nestes autos e a divergência
jurisprudencial possivelmente estaria presente em face do Acórdão no 1102-00.438, cujo voto
condutor conclui, nos termos seguintes, ser da Contribuinte o ônus da prova de demonstrar o
oferecimento das receitas à tributação, sem perquirir como se desenvolveu, originalmente, a
análise destes fatos pela autoridade fiscal:
Por certo que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das
mesmas pelo imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva
retenção do imposto na fonte. A este respeito, desde que devidamente demonstrado que
as receitas foram oferecidas A tributação em outros períodos de apuração, plenamente
aceitável a dedução do imposto de renda retido no período de apuração em que ocorreu
a retenção.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis
efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real -
Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais — DIPJ.
No presente caso, verifica-se que foram acostados pela recorrente tão somente planilhas
de controle interno, por meio das quais busca comprovar que receitas financeiras no
valor de R$ 7.566.617,34, correspondentes aos comprovantes de retenção anexos aos
autos, já haviam sido tributadas anteriormente ao ano-calendário de 1999.
Noutro giro, alega também a recorrente erro no preenchimento de sua DIPJ, no tocante
As receitas financeiras oferecidas à tributação, desdobrando o valor informado na linha
24 da Ficha 07-A em três, de sorte a fazer aflorar a existência de ganhos e de perdas
auferidas no mercado de renda variável.
Por certo que de meros erros de fato não se originam direitos, e neste sentido é solida e
farta a jurisprudência do CARF, como bem observou a recorrente. Entretanto, a
comprovação de que se trata de simples engano ou falha humana deve ser feita de forma
absolutamente convincente, com base em prova segura, ou pelo menos indícios
veementes de sua ocorrência.
Tal prova, neste caso, mais uma vez, poderia ser feita mediante a apresentação das
respectivas páginas da sua escrituração comercial (Diário, Razão) em que ficasse
demonstrada a existência do registro contábil dos referidos ganhos e perdas no mercado
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

de renda variável, de sorte a comprovar que a sorna algébrica dos resultados alegados
pela recorrente efetivamente resultasse no montante de receitas financeiras que foi
informado na linha 24 da Ficha 07-A da DIPJ.
Sem tal demonstração, impossível reconhecer-se a ocorrência de erro de fato, posto que
calcado em mera alegação da parte interessada a quem incumbe a prova.
Inclusive foi sob esta visão míope que esta Conselheira, à época na assistência da
Presidência do CARF, propôs o acolhimento do agravo apresentado nos autos do processo
administrativo no 11831.006416/2002-45 para dar seguimento ao recurso especial da
Contribuinte neste ponto.
Contudo, melhor analisando a questão nesta ocasião, constata-se que o Colegiado
que proferiu o Acórdão no 1101-00.572 adotou a decisão proposta em seu voto condutor sem
ressalva de conclusões, e assim adotou como fundamento, também, a repercussão da prova
coletada em procedimento de fiscalização e juntada nestes autos antes da decisão de 1a instância.
A confirmar esta conclusão, veja-se ser esta a circunstância que, destacada em ementa, espelha a
motivação do provimento dado ao recurso voluntário nestes autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
IRRF.
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE OPERAÇÕES DE SWAP. Frente
a parecer fiscal que, examinando a escrituração contábil do sujeito passivo,
conclui pela regularidade do oferecimento, à tributação, das receitas
financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas pela autoridade
administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas fontes
pagadoras, em DIRF.
Assim, demonstrada a dessemelhança entre os casos comparados, dessemelhança
esta que reside precisamente em ponto determinante para a solução distinta adotada no Acórdão
no 1101-00.572 quando comparado com o Acórdão no 1102-00.438, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.246 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006418/2002-34

confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital